Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703946-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MARIA SABINO DE ALMEIDA RECORRIDO: EDVAR RODRIGUES FROTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AVARIAS. DEVER DE REPARO. LOCATÁRIO. PROVA DOS GASTOS COM REPAROS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SANEAMENTO DO FEITO. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PONTO CONTROVERTIDO RELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. A ausência do saneador, quando se verifica a necessidade de apresentar outros documentos além daqueles que acompanharam a inicial, implica cerceamento de defesa, porquanto ocorreu o julgamento antecipado da lide sem facultar ao autor completar a instrução probatória, notadamente quando o defeito não foi apontado inicialmente pelo Juiz. A recorrente alega violação aos artigos 72, 141, 341, parágrafo único, 355, inciso I, 373, inciso I, 434, 492, e 932, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão determinou a cassação da sentença, de ofício, para sanar suposto cerceamento de defesa jamais alegado pelo recorrido. Afirma que não houve cerceamento de defesa, pois o recorrido trouxe extenso acervo probatório aos autos, abarcando tudo que considerou necessário para o deferimento do seu pedido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 72, 141, 341, parágrafo único, 355, inciso I, 373, inciso I, 434, 492, e 932, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A hipótese, claramente, é de cerceamento de defesa” (ID 14221927), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025